Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706210-51.2019.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Gilberto Gomes Apelada: Banco Itaú Consignado S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela de urgência cautelar manejado por Gilberto Gomes, ao interpor apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou parcialmente o pedido. O apelante alega em suas razões recursais (Id. 49373181), em síntese, que o Juízo singular julgou parcialmente o pedido para declarar a existência de um único negócio jurídico de mútuo celebrado entre os demandantes. Alega que embora a sentença tenha declarado que apenas um negócio jurídico de mútuo fora celebrado, não considerou que o valor total do mútuo já teria sido pago pelo apelante. Requer, portanto, que seja determinado à sociedade anônima que proceda à imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento do apelante referente às prestações do negócio jurídico de mútuo aludido. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 49373182 e Id. 49373183). É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da suspensão dos descontos efetuados diretamente em relação aos vencimentos recebidos pelo apelante. Na situação concreta em exame o Juízo singular reconheceu o adimplemento de 14 (catorze) das 45 (quarenta e cinco) parcelas do negócio jurídico celebrado, restando 31 (trinta e uma parcelas) no valor de R$ 1.098,90 (um mil e noventa e oito reais de noventa centavos). O Juízo singular ao declarar a existência de apenas um negócio jurídico de mútuo, determinou que fosse efetuada a repetição do indébito, de modo simples, dos valores das parcelas pagas indevidamente referentes aos negócios jurídicos que foram reconhecidos indevidos. No documento que apresenta o detalhe da consignação (Id. 49373176) verifica-se que já houve o desconto, em folha, do montante de R$ 108.921,90 (cento e oito mil, novecentos e vinte e um reais e noventa centavos). Diante dessa peculiaridade está comprovado que já foi descontado montante superior ao somatório das 31 (trinta e uma) parcelas. Logo, não poderia ter havido o prosseguimento de novos descontos, de acordo com a situação descrita pelo recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está satisfeito, tendo em vista que a manutenção dos descontos pode gerar dano econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, em caráter provisório e precário, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para determinar que sejam imediatamente suspensos os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento do apelante até o julgamento final da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Brasília–DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator